Tribunal: TJMT
Processo: 1011483-81.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011483-81.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DINALTA APARECIDA DA SILVA - CPF: 631.256.761-34 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto pela
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, em razão de
negativação
indevida, mesmo após a quitação da fatura.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade da
negativação
do nome do consumidor por débito já quitado; (
ii
) a responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço; e (
iii
) a adequação do
quantum
indenizatório
fixado.

III. Razões de Decidir

3. Comprovado o pagamento da fatura pela Autora, recai sobre a concessionária o dever de demonstrar eventual excludente de responsabilidade, o que não foi feito.

4. A revelia da Ré e a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, em conjunto com as provas carreadas aos autos, possibilitam o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a responsabilização objetiva nos termos do
art
. 14 do CDC.

5. O dano moral é caracterizado pela
negativação
indevida e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a indenização no valor fixado.

6.
Quantum
indenizatório
mantido, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
"A
negativação
indevida decorrente de falha na prestação de serviço essencial, com débito devidamente quitado, caracteriza dano moral indenizável, sendo devida a condenação da concessionária responsável."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
art
. 6o, VIII; CPC,
art
. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP,
ApCiv
1083396-80.2022.8.26.0002
; TJGO,
ApCiv
5719239-73.2023.8.09.0051; TJMG,
ApCiv
5001991-32.2015.8.13.0625,

TJMT,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041, TJMT,
ApCiv
1000870-15.2020.8.11.0044; TJMT, RI 10286014420228110002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Dinalta
Aparecida da Silva para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a Ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, eis que não recebeu o pagamento do débito, sendo legítima a cobrança e a
negativação
por
inadimplência
.

Alega que houve inconsistência no pagamento, provavelmente por estorno ou bloqueio junto ao agente arrecadador, caracterizando culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria seu dever de indenizar, nos termos do
art
. 14, §3o do CDC.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório
para R$ 1.000,00 (mil reais), alegando desproporcionalidade entre o dissabor sofrido e o valor fixado.

Contrarrazões no id. 257230215.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Dinalta
Aparecida da Silva.

Na origem, a Autora alegou ter seu nome inscrito indevidamente nos cadastros restritivos de crédito pela demandada em 12/02/2024, referente à fatura com vencimento em 08/01/2024, no valor de R$ 452,62 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), não obstante a comprovação do regular pagamento na data do vencimento.

A Ré, devidamente citada, não apresentou contestação tempestiva, sobrevindo decreto de revelia. Posteriormente, compareceu aos autos alegando fato de terceiro.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada
, a Ré interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à legitimidade da inscrição do nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito já quitado, ou, subsidiariamente, à possibilidade de redução do
quantum
indenizatório
fixado na sentença.

No caso em exame, opera-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do
art
. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tal inversão tem como efeito imediato desonerar o consumidor da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, transferindo à parte adversa o encargo de demonstrar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Extrai-se dos autos que a Autora demonstrou de forma inequívoca o pagamento da fatura objeto da
negativação
, mediante apresentação de comprovante bancário contendo o nome da empresa Ré como favorecida e o código de barras correspondente à fatura cobrada.

A concessionária Ré, por sua vez, além da revelia no processo originário, não produziu qualquer prova capaz de infirmar a validade do comprovante de pagamento apresentado ou justificar a manutenção da
negativação
.
Com efeito, os fatos arguidos pela Apelante se limitaram ao campo hipotético, não tendo sido trazidos

à baila elementos que demonstrassem a verossimilhança de suas alegações.

Ademais, a alegação posterior de "fato de terceiro" não prospera, seja pela preclusão temporal decorrente da revelia, seja pela ausência de suporte probatório. Outrossim, o comprovante de pagamento acostado aos autos pela parte Autora, contendo elementos inequívocos de identificação da transação bancária, confere robustez à sua pretensão, ao passo que as alegações defensivas carecem de qualquer elemento material que pudesse infirmar a legitimidade do adimplemento.

A propósito:

“Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Improcedência – Descabimento –
Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 – Existência de nexo de causalidade –
Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade

– Indenização cabível – Laudo pericial que confirmou a ocorrência de oscilações na rede elétrica – Verossimilhança das alegações da autora – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso da autora provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10833968020228260002 São Paulo, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 17/07/2024, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA 188 DO STF. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. (...)
É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (
art
. 14, CDC) e do risco administrativo (
art
. 37, § 6o, CF). 2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE SINISTRO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA SEGURADORA.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
.
Embora não tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, ressalta-se que a parte autora comprovou mesmo que minimamente o seu direito (
art
. 373, INC. I do CPC) e a ré, concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do seu ônus de
desconstituir
o direito autoral (
art
. 373,
inc.
II do CPC), não tendo sequer juntado documento que comprova a ausência de
interrupção de energia elétrica, ônus que lhe cabia, razão pela qual deve ser reconhecido o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o resultado danoso, emergindo,
pois
a responsabilidade da concessionária de energia elétrica à reparação dos prejuízos indenizados pela seguradora. 3. DISTINGUISHING À SÚMULA 80 DO TJGO.
Se dentro do contexto probatório a concessionária de energia elétrica não foi capaz de comprovar a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro
, deve ser reconhecida a distinção ao enunciado da Súmula 80 do TJGO, pois, foi efetivado o contraditório, com a oportunidade da parte ré em rebater a prova documental trazida no ato de propositura da ação, não havendo falar em cerceamento do direito de defesa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (TJ-GO - Apelação Cível: 57192397320238090051 GOIÂNIA, Relator:
Des
(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (
g.n
)

Caracterizada, portanto, a ilicitude da conduta da Ré ao manter a
negativação
do nome da Autora após o pagamento da fatura, é de se reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja a reparação por danos morais.

Nesse contexto:

"APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTAURANTE - DEMORA NA RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS- QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INDENIZAÇÃO MATERIAL - EFETIVO PREJUÍZO -SENTENÇA MANTIDA.
Os desdobramentos advindos da falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica, representada pelo considerável lapso temporal para regularização do fornecimento de energia elétrica, justificam a procedência da indenização moral
. A fixação da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Comprovado o efetivo prejuízo, a hipótese é de procedência do pedido de indenização moral.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5001991-32.2015.8.13.0625 1.0000.24.212278-6/001, Relator: Des.(a) Alberto Diniz
Junior
, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024) (
g.n
)

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Aliás, quanto ao pleito subsidiário de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO–AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO– MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)”. (N.U 1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 02/07/2024) (
g.n
)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da empresa fornecedora de serviços, em relação de natureza consumerista, é objetiva.
Demonstrado que os danos suportados pelo autor decorrem da falha na prestação dos serviços caracterizado o dever de indenizar
(art. 14, do CDC). É devida a indenização por danos materiais, consubstanciada no ressarcimento do valor descontado da conta do autor, efetivamente comprovado pelos bilhetes apresentados. O dano moral resta caracterizado pelo desconforto e inegável estresse psicológico da criança e da mãe lactante, durante uma viagem com aproximadamente 20 horas de duração, em condições bastante inferiores àquelas contratadas (passagem executiva), decorrente da falha na prestação do serviço. Reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos dos autores, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.” (TJ-MT 10008701520208110044 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022) (
g.n
)

Assim, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em infirmar as alegações da Autora, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve ilicitude em sua conduta, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“(...)1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da recorrida, em virtude
da
presunção passar a ser favorável a ela. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT - RI: 10286014420228110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025